Tribunal: STF
Processo: RE 92118
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. NEGADA A
OCORRENCIA DO FATO TIPICO, ANTE O EXAME DA PROVA (SÚMULA 279) E NÃO
PREQUESTIONADA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO
(SUMULAS 282 E 356), DESTE NÃO SE CONHECE.